Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA CONTRA TIA-AVÓ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
2. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.
3. Não há falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
4. Recurso conhecido desprovido.